Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, não reconhecendo como efetivo serviço de magistério as funções exercidas pelo embargante no cargo de auxiliar de classe.

2. O embargante alega que a documentação anexada aos autos atesta que as atribuições e funções desempenhadas no cargo de auxiliar de classe junto ao Município de Orizona/GO são as mesmas do cargo de professor. Ao argumento de que o acórdão padece de omissão e contradição, pretende a averbação do tempo reconhecido pelo Município de Orizona/GO junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste contradição ou omissão a serem sanadas. Conforme consignado na fundamentação do julgado e de acordo com a legislação de regência, são consideradas funções de magistério somente aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas. Nesse sentido, concluiu-se que os ocupantes do cargo transitório de Auxiliar de Classe não possuem habilitação mínima para o efetivo exercício de magistério.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. No que se refere à contradição, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denominada contradição interna.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.